Tribunal: TJDFT
Processo: 0732430-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732430-80.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: JURANDIR DOS SANTOS MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. SEGURO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para (i) rescindir o contrato de consórcio celebrado, com o retorno das partes ao status quo ante, bem como (ii) condenar a administradora de consórcios ré à restituição do montante pago pelo consorciado autor, em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para encerramento do grupo, deduzidos os valores referentes à taxa de administração e ao seguro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 5 (cinco) questões em discussão no recurso interposto pelo autor: (i) se é possível a restituição imediata dos valores pagos no contrato de consórcio; (ii) se é cabível a redução proporcional da taxa de administração; (iii) se é devida a devolução integral do montante pago a título de seguro; (iv) se os juros moratórios devem incidir a partir da citação da ré; e (v) se faz jus à compensação por danos morais. 3. Há 4 (quatro) questões em discussão no recurso interposto pela ré: (i) se está ausente o interesse de agir do demandante; (ii) se a sentença é nula por violação aos arts. 141 e 492 do CPC; (iii) se é devida a dedução dos valores relativos à cláusula penal, à taxa de adesão e ao fundo do reserva do montante a ser devolvido ao consorciado; e (iv) se o índice de correção monetária aplicado está adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender que o recurso do autor questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando à reforma parcial do julgamento no que se refere à forma de restituição de valores pagos e à possibilidade de reparação por danos morais, não há afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada. 5. A análise acerca do momento para devolução do montante pago pelo consorciado, diante da desistência do negócio jurídico, confunde-se com o objeto central da apelação do demandante, e, nessa medida, a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual é medida que se impõe. 6. Considerando que o exame da validade das cláusulas do contrato de consórcio é decorrência lógica do próprio pedido inicial de rescisão contratual, mediante devolução dos valores pagos e retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, não há falar em revisão das cláusulas de ofício, hábil a ensejar a cassação da sentença por violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar suscitada pela ré rejeitada. 7. O contrato de consórcio foi firmado entre as partes na data de 14/7/2023, e não existe previsão expressa na Lei n. 11.795/08 em relação ao momento de devolução dos valores pagos ao consorciado desistente, devendo ser aplicado ao caso a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.119.300/RS (Tema Repetitivo n. 312). Escorreita a r. sentença no ponto em que condenou a administradora ré à restituição dos valores adimplidos pelo autor somente após o encerramento do grupo de consórcio, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias. 8. Se é lícita a taxa de administração estipulada pela administradora de consórcio no contrato (enunciado n. 538 da súmula do STJ), e o Juízo de origem estabeleceu sua aplicação de modo proporcional às parcelas pagas pelo autor, não há falar em onerosidade excessiva capaz de ensejar sua redução no caso. 9. Demonstrada a contratação de seguro prestamista em favor do demandante, com a aposição de assinatura na proposta de adesão ID 68719540), bem como o repasse à seguradora contratada, conforme apólice acostada aos autos, não há razão para reforma da sentença quanto à retenção do seguro pago. 10. A taxa de adesão integra a própria taxa de administração, possuindo, também, a finalidade de remunerar os serviços da administradora de consórcio. Indevida sua retenção no caso em exame, sob pena de cobrança em duplicidade do consorciado (bis in idem). 11. No sistema de consórcio, para incidência da cláusula penal, faz-se imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, como decorrência do disposto no art. 53, § 2o, do CDC. De igual modo, tem-se por necessária a prova de eventuais danos provocados pela desistência unilateral do apelado para retenção do fundo de reserva. Ausente comprovação de que a exclusão do consorciado provocou efetivo prejuízo ao grupo que aderiu, não é cabível a retenção dos valores a título de multa e de fundo de reserva. 12. Considerando que o termo inicial dos juros moratórios diz respeito ao momento em que caracterizada a mora da parte no cumprimento da obrigação, os referidos encargos devem incidir apenas após o transcurso do prazo de até 30 (trinta) dias de encerramento do grupo sem devolução dos valores pela administradora ré, quando, então, configurada a sua mora. 13. Diante da ausência de ajuste entre as partes quanto à aplicação do INCC, que reflete a variação do custo da construção civil, as parcelas a serem restituídas devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC, índice que melhor representa a recomposição da moeda, até a data da entrada em vigor e produção dos efeitos pela Lei n. 14.905/2024, momento em que passará a incidir o IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC. Reforma do decisum que não se verifica no ponto. 14. Não evidenciada a falha na prestação do serviço ofertado pela administradora de consórcio ré, tampouco dano moral propriamente dito suportado pelo autor, inexistem os pressupostos necessários para configuração do dever de indenizar os danos morais alegados. Manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório que se impõe. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Distribuição do ônus de sucumbência mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 381 da Súmula do STJ, suscitando a nulidade da decisão recorrida, em razão da impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas do contrato. Pondera que inexistiu pedido autoral nesse sentido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 25, 27 e 30, todos da Lei 11.795/08, discorrendo sobre a composição das parcelas pagas pelos consorciados. Afirma que “como a lei estabelece que a restituição dos desistentes e excluídos deve ser calculada com base no percentual amortizado, as parcelas discriminadas no art. 27 acima, relativas “à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio” não são restituíveis”. Aduz que decisão recorrida é contrária à previsão legal, que estabelece expressamente a fórmula do cálculo da restituição aos desistentes; c) artigo 5o, §3o, da Lei 11.795/08, asseverando que, por se tratar de antecipação da taxa de administração, destinada ao pagamento das despesas de intermediação, a taxa de adesão não pode ser restituída ao consorciado. Frisa que a taxa de adesão não representa bis in idem em relação à taxa de administração, mas é parte integrante desta, ou “mero desdobramento”. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial; d) artigos 27, §2o, e 28, ambos da Lei 11.795/08 e 374 do CPC, articulando que o Tribunal a quo equivocadamente isentou o recorrido das parcelas relativas ao fundo de reserva e à cláusula penal. Narra que “trata-se de parcelas previstas em lei (artigo 27, § 2o e artigo 28 da Lei 11.795/08) e a proibição de sua cobrança representa negativa de vigência aos referidos dispositivos” e que “a inadimplência de um consorciado causa prejuízos ao grupo, contudo esse prejuízo só poderá ser apurado por ocasião do encerramento do grupo, de modo que se trata de prova diabólica a que está sendo exigida nos autos”; e) artigo 27, §1o, da Lei 11.795/08, suscitando que, no sistema de consórcios, tanto os créditos como as prestações são reajustados por indexador próprio, sendo o reajuste feito pelo INCC/M – Indíce Nacional da Construção Civil, no caso de consórcio imobiliário, de modo que a sentença deve ser reformada para aplicar o índice convencionado, de acordo com a previsão da Lei 11.795/08; f) artigo 86, parágrafo único, do CPC, defendendo que o ônus da sucumbência seja imputado exclusivamente ao recorrido, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, §3o, da Lei 11.795/08, e em relação ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028